Tribunal: CARF
Processo: 19311.720155/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720155/2016-56
ACÓRDÃO
3302-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BEIERSDORF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/03/2012 a 30/06/2015
PIS/COFINS. Tributação concentrada. Alíquota zero. Empresa não
industrializadora.
Auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário de
PIS/COFINS referente à revenda de produtos sujeitos à tributação
concentrada. A recorrente alegou legalidade da aplicação da alíquota zero,
por se tratar de simples revenda, sem industrialização, conforme a
legislação vigente. Constatou-se em diligência que os produtos revendidos
pela empresa não eram de fabricação própria, sendo correta a aplicação da
alíquota zero.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator

Assinado Digitalmente
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente

Fl. 1960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2016-56
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Gisela Pimenta Gadelha (substituto[a]
integral), Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente(s)o
conselheiro(a) Francisca das Chagas Lemos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Gisela Pimenta
Gadelha.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para constituir créditos tributários a título de
PIS e de COFINS relativamente ao período de janeiro de 2012 a junho de 2015, acrescidos da multa
de ofício de 75% e dos juros de mora, ao argumento de que a Recorrente não teria promovido o
recolhimento das referidas contribuições sociais sobre as receitas auferidas na revenda de
produtos sujeitos à tributação concentrada.
Com efeito, no curso do procedimento de fiscalização, verificou a autoridade
administrativa que a Recorrente revendeu no mercado interno produtos sujeitos à tributação
concentrada (monofásica), que em operações imediatamente anteriores foram importados (por
encomenda) por empresas comerciais importadoras (tradings), ou, então, adquiridos de outras
pessoas jurídicas.
A questão está relacionada à exigência de PIS (alíquota de 2,2%) e de
COFINS(alíquota de 10,3%) sobre as receitas auferidas na revenda (pura e simples) de
produtos(prontos) sujeitos à tributação concentrada (monofásica).
Com efeito, a Recorrente, dentre as suas atividades empresariais, industrializa
produtos de toucador e de higiene pessoal, que estão sujeitos à tributação
concentrada(monofásica) prevista na Lei n° 10.147/2000.
Nas vendas de seus produtos industrializados, a Recorrente aplica as alíquotas
majoradas do PIS (2,2%) e da COFINS (10,3%) sobre as respectivas receitas, conforme o disposto
no artigo 1° da Lei n° 10.147/2000.
Além da atividade de industrialização, a Recorrente também adquire outros
produtos de toucador e de higiene pessoal prontos e acabados (portanto, produtos finais) de
outras pessoas jurídicas, que são diretamente revendidos no mercado interno.
A autoridade administrativa, na motivação dos lançamentos tributários, consignou
que as respectivas receitas estariam sujeitas às alíquotas majoradas do PIS e da COFINS, nos
termos do artigo 1° da Lei n° 10.147/2000, pois no seu entendimento, o fato de a Recorrente
industrializar e vender produtos sujeitos à tributação concentrada, cujas receitas são tributadas às
alíquotas majoradas do PIS e da COFINS, por si só, implicaria o dever de observância desse mesmo
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2016-56
3
regime de incidência também nas receitas auferidas em relação às meras revendas de produtos
finais.
O acórdão recorrido, julgou procedente em parte a impugnação da contribuinte,
mantendo a autuação, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/03/2012 a 30/06/2015 REGIME MONOFÁSICO.
LEI No 10.147/2000. FABRICANTES DE PRODUTOS SUJEITOS A ALÍQUOTAS
DIFERENCIADAS.
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA OU DE TOUCADOR. REVENDA.
INCIDÊNCIA.
Incide a alíquota diferenciada de 10,3% sobre as receitas de revendas de produtos
de higiene pessoal, perfumaria ou de toucador, auferida por pessoa jurídica
fabricante desses produtos, ainda que o revendedor não os tenha submetido a
processo de industrialização.
DEVOLUÇÕES DE VENDAS. CRÉDITOS.
Dos valores devidos da contribuição podem ser descontados créditos calculados
sobre as devoluções de vendas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/03/2012 a
30/06/2015 REGIME MONOFÁSICO. LEI No 10.147/2000. FABRICANTES DE
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS.
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA OU DE TOUCADOR. REVENDA.
INCIDÊNCIA.
Incide a alíquota diferenciada de 2,2% sobre as receitas de revendas de produtos
de higiene pessoal, perfumaria ou de toucador, auferida por pessoa jurídica
fabricante desses produtos, ainda que o revendedor não os tenha submetido a
processo de industrialização.
DEVOLUÇÕES DE VENDAS. CRÉDITOS.
Dos valores devidos da contribuição podem ser descontados créditos calculados
sobre as devoluções de vendas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/03/2012 a 30/06/2015 VALIDADE E APLICAÇÃO DAS NORMAS. INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
relacionadas à validade, inconstitucionalidade e ilegalidade de normas integrantes
do ordenamento jurídico, matéria de competência exclusiva do Poder Judiciário.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2016-56
4
Sobre a multa por lançamento de ofício não paga no vencimento incidem juros de
mora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
No julgamento de 21 de outubro de 2021, a E. Turma resolver, por maioria de
votos, converter o julgamento em diligência, para que fossem tomadas as seguintes providencias:
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
recorrente especifique se produtos revendidos, objeto de atuação, também são
produzidos pela recorrente. A autoridade fiscal deve atestar e, em caso de
discordância, apresentar a relação dos produtos que entende serem produzidos e
revendidos pela recorrente, separando dos que são revendidos, mas não são
produzidos pela recorrente, juntando suporte documental comprobatório das
divergências consideradas.
Findada a diligência, seu relatório de encerramento (e-fls. 1927/1928) concluiu o
seguinte:
(...)
4. A esse respeito, manifesta-se esta fiscalização que, de fato, os produtos
revendidos pela recorrente com a aplicação indevida da alíquota zero das
contribuições não faziam parte da sua linha de produção nos períodos
fiscalizados, todavia tal situação em nada altera o que consta no Termo de
Verificação Fiscal às fls. 970/1190 deste processo.
Intimada a recorrente manifestou-se sobre a conclusão da diligência às e-fls 1936,
pugnando pela reforma da decisão a quo:
(...) tendo em vista a intimação do relatório de diligência fiscal, informar que a
autoridade administrativa confirmou que os produtos revendidos (e objeto da
autuação fiscal) não integram a sua linha de produtos industrializados.
Diante do exposto, é a presente para reiterar e ratificar o pedido de provimento
do recurso voluntário para reformar a r. decisão de 1a instância administrativa,
cancelando-se integralmente a exigência fiscal.
Após os tramites acima relatados, os autos retornaram para julgamento.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator
I - Recurso de Ofício
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2016-56
5
Ocorre que, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem como
da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), apenas quando a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). Ressalta-se que, o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do
recurso, deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme
disposto na Súmula CARF no 103.
No caso dos autos, verifica-se que o crédito tributário ora em análise corresponde à
R$520.984,43, relativo ao PIS e R$ 2.439.154,43, referente à Cofins, totalizando R$ 2.960.138,86,
valor inferior ao limite de alçada de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), vigente no
presente momento.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o valor
exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
II - Recurso voluntário
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
Trata-se de auto de infração lavrado para constituir créditos tributários a título de
PIS e de COFINS relativamente ao período de janeiro de 2012 a junho de 2015, acrescidos da multa
de ofício de 75% e dos juros de mora, ao argumento de que a Recorrente não teria promovido o
recolhimento das referidas contribuições sociais sobre as receitas auferidas na revenda de
produtos sujeitos à tributação concentrada.
Conforme relatado a empresa defende que a aplicação da alíquota zero nas
operações de revenda é expressamente permitida pela legislação vigente, partindo do princípio de
que, em todas as operações nas quais houve a exclusão da alíquota, limitou-se à simples revenda
de produtos sujeitos à incidência monofásica. Ou seja, não houve qualquer processo de
industrialização por parte da interessada, conforme os termos do artigo 4o do Regulamento do IPI.
Elabora um levantamento legislativo e argumenta que sua atividade não pode ser
integralmente considerada como industrial, já que também exerce função comercial, devendo ser
caracterizada como industrial apenas nos casos em que efetivamente atua dessa forma.
Realiza uma extensa análise sobre a legislação do IPI e o conceito de
industrialização, afirmando que esta só ocorre quando há intervenção do contribuinte no produto.
Assim, não seria possível enquadrar a empresa como industrializadora nos casos em que apenas
revende o produto nas mesmas condições em que foi adquirido.
Alega que o procedimento adotado é legal e que a atribuição de alíquota sempre
depende de previsão legal expressa, independentemente da possibilidade de aproveitamento de
créditos. Ressalta que a Lei no 11.727, de 2008, se refere exclusivamente ao aproveitamento de
créditos.
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2016-56
6
Ao analisar o artigo 2o da Lei no 10.147/2000, a conclusão é clara: a receita bruta
somente estará sujeita à alíquota zero quando a pessoa jurídica não for considerada industrial ou
importadora.
No caso em questão, a alíquota zero pode ser aplicada, desde que não haja
aproveitamento de créditos, nas situações em que os produtos sejam adquiridos para revenda,
sem fabricação.
Sobre esse tema, há diversos posicionamentos de órgãos competentes, tais como:
O Parecer Normativo Cosit no 24, de 2013, e a Solução de Consulta no 12, de 2004,
tratam de situações de incidência do IPI, o que não se aplica ao presente caso, que envolve a
incidência em regime monofásico das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS.
Já a Solução de Consulta no 24, de 2002, da COSIT, poderia, em tese, ser aplicada ao
caso. No entanto, foi emitida em um contexto legislativo diferente, em 2002, quando não havia
permissão para o aproveitamento de créditos na revenda, que somente foi autorizada com o
advento do artigo 24 da Lei no 11.727, de 2008. Portanto, essa solução não pode ser aplicada.
Em relação à Solução de Consulta no 88, de 20 de agosto de 2010, vale a pena
transcrever sua ementa:
EMENTA: PRODUTOS FARMACÊUTICOS, DE PERFUMARIA, TOUCADOR E HIGIENE -
MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS MAGISTRAIS E OFICINAIS - INCIDÊNCIA -
ALÍQUOTAS As disposições do artigo 1o da Lei no 10.147, de 2000, que
estabelecem a incidência de alíquotas concentradas (majoradas) do Pis/Pasep e
da Cofins nas operações de venda dos produtos classificados nas posições,
códigos e itens da TIPI nele expressamente citados, alcançam apenas as pessoas
jurídicas que os industrializam ou importam; A redução a zero da alíquota do
Pis/Pasep e da Cofins, nos termos do artigo 2o da Lei no 10.147, de 2000, alcança
as receitas de venda dos produtos citados no artigo 1o, auferidas nas etapas
posteriores de sua comercialização, desde que a receita de venda da pessoa
jurídica que procedeu à sua industrialização ou importação tenha sido tributada
na forma do artigo 1o ; A manipulação de medicamentos oficinais e magistrais é
considerada prestação de serviços farmacêuticos, não estando, portanto, o
produto de tal atividade incluído no escopo do artigo 1o da Lei no 10.147, de 2000,
que apenas alcança os produtos nele citados quando resultantes de
industrialização ou importação, sendo, conseqüentemente, inaplicável, neste
caso, a redução a zero das alíquotas do Pis/Pasep e da Cofins incidentes sobre a
receita bruta de venda, prevista no artigo 2o da Lei no 10.147, de 2000. Caso a
interessada industrialize ou importe qualquer dos produtos citados no artigo 1o
da Lei no 10.147, de 2000, deverá tributar a receita de venda deles decorrente na
forma do inciso I; Caso apenas revenda (não industrialize, nem importe) os
produtos, ou algum dos produtos, citados no artigo 1o da Lei no 10.147, de 2000,
fará jus à redução para zero por cento das alíquotas do Pis e da Cofins incidentes
sobre a receita bruta obtida nesta operação; A receita auferida com a
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2016-56
7
manipulação de medicamentos magistrais e oficinais, conforme definidos na
literatura técnica, é considerada decorrente da prestação de serviço
farmacêutico, estando sujeita às alíquotas do Pis/Pasep e da Cofins próprias do
regime de apuração a que a interessada estiver submetida (cumulativo ou não
cumulativo).
Pois bem. Tendo em vista a dúvida levantada sobre a possibilidade de aplicação da
alíquota zero aos produtos revendidos pela recorrente, uma vez que haveria a necessidade de se
comprovar se a mesma não fabricava referidos produtos, fato esse que levaria a inaplicabilidade
da alíquota zero, é que foi realizada a diligência a qual comprovou que:
(...) de fato, os produtos revendidos pela recorrente com a aplicação indevida da
alíquota zero das contribuições não faziam parte da sua linha de produção nos
períodos fiscalizados, todavia tal situação em nada altera o que consta no Termo
de Verificação Fiscal às fls. 970/1190 deste processo.
Ora, se é esse o objeto da autuação e restou comprovado que os produtos
comercializados pela recorrente não são de fabricação própria, vale dizer, ela não os industrializa,
não há que se falar em infração.
Nestes termos, a empresa terá direito à aplicação da alíquota zero para os produtos
revendidos que não são de sua fabricação.
Esse entendimento foi devidamente exposto no voto proferido nos autos do PA
16004.720544/2013-14 (acórdão 3301-006-911), pelo relator Winderley Morais Pereira:
A Autoridade Fiscal entende que os créditos presumidos, previstos no art. 24 da
Lei na 11.727/2008, somente podem ser usufruídos pelas empresas industriais
que fabricam produtos farmacêuticos que seja fabricante do mesmo produto que
tenha sido adquirido para revenda. A Recorrente defende que basta produzir um
dos produtos listados no artigo em comento, não sendo necessário efetivamente
industrializar o referido produto.
Para o deslinde da questão é necessário analisar a base legal que permite o
credito presumido de medicamentos tributados no regime monofásico previsto
no art. 24 da Lei na 11.727/2008.
Art. 24. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, produtora ou fabricante dos produtos
relacionados no § 1o do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
pode descontar créditos relativos à aquisição desses produtos de outra pessoa
jurídica importadora, produtora ou fabricante, para revenda no mercado interno
ou para exportação.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo correspondem aos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor em decorrência
da operação.
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2016-56
8
§ 2o Não se aplica às aquisições de que trata o caput deste artigo o disposto na
alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e na alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
Art. 2o, § 1o da Lei no 10.833/2003.
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis
décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
...
II - no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e
alterações posteriores, no caso de venda de produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, nele relacionados; (Incluído pela
Lei no 10.865, de 2004) (Vide Lei no 11.196, de 2005)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
...
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; Nos termos do artigo é possível identificar
a permissão legal para auferir crédito presumo de contribuições quando o
adquirente revende produtos tributados no regime monofásico. O cerne da lide
diz respeito à limitação prevista no artigo 24 da Lei na 11.727/2008 ao exigir para
o crédito presumido o termo "fabricante dos produtos". A Recorrente defende
que ao se referir a fabricante dos produtos, o legislador definiu que basta a
empresa industrial ser fabricante de um dos produtos previstos para poder
usufruir do crédito na revenda de todos os produtos ali listados e tributados no
regime monofásico. A Receita Federal aplica um conceito mais restrito, afirmando
que a palavra fabricação constante do artigo, limita os créditos somente àqueles
produtos adquiridos para revenda que a empresa também seja fabricante, ou
seja, é necessário fabricar o produto para poder utilizar o crédito presumido na
revenda deste mesmo produto.
Para definir o melhor conceito a ser utilizado é necessário lembrar as balizas para
interpretação da legislação que concede tributações privilegiadas, previsto no art.
111 do CTN.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III -
dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2016-56
9
Nos termos previstos no CTN, os benefícios fiscais devem ser interpretados da
forma literal e a previsão do Código possui uma razão de ser. A regra geral de
tributação deve alcançar a todos os sujeitos passivos previstos na lei instituidora
do tributo. A aplicação de alíquotas ou bases de cálculo reduzidas ou quaisquer
outros benefícios que fogem a aplicação geral da regra tributária gera uma
distorção na aplicação da norma tributária, entretanto, o legislador ao criar este
benefício, justifica a tributação privilegiada como importante para o interesse
público e neste caminho precisa atingir somente aqueles sujeitos passivos
determinados na Lei, não se pode aplicar um conceito amplo, que pode incluir
pessoas físicas e jurídicas que não eram o objetivo do legislador. Assim, manda a
melhor técnica legislativa, que ao criar benefícios fiscais identifiquem-se de forma
clara os destinatários das normas. A aplicação de forma ampla aos benefícios
pode gerar distorções econômicas e sociais que não são desejadas pelo
Legislador, já que nos termos previstos no art. 111 do CTN, a interpretação é
restritiva, caso o legislador tivesse interesse de atingir outros sujeitos que não
aqueles da interpretação restritiva faria constar especificamente no corpo da
norma.
No caso em tela, o art. 24 da Lei na 11.727/2008 determina que "podem auferir
créditos sobre os produtos adquiridos para revende o fabricante destes
produtos". A restrição posta para os fabricantes destes produtos, consta no
mesmo período gramatical, não há como entender que o fabricante destes
produtos atinge qualquer um daqueles previstos no art. 2o, § 1o da Lei no
10.833/2003, somente pode ser interpretado como o crédito presumido do
produto ao fabricante do mesmo produto.
De outro giro, mesmo admitindo que a interpretação gramatical pudesse sugerir
dúvidas quanto à exigência de o fabricante produzir o produto que deseja auferir
crédito, pode-se partir para uma análise sistêmica do crédito presumido previsto
no artigo em comento.
A tributação dos medicamentos e produtos de toucador previstos no art. 2o, § 1o
da Lei no 10.833/2003 possuem a sistemática monofásica, ou seja, são tributados
uma única vez na saída do fabricante. No restante da cadeia de revenda, o
produto tem sua alíquota reduzida a zero, não existindo o creditamento nas
operações seguintes, nos termos previstos no art. 1o da Lei 10.147/2000, que
atualmente consta com a seguinte redação.
Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01;
30.03, exceto no código 3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; e
3303.00 a 33.07, exceto na posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2;
3002.10.3; 3002.20.1; 3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos
3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99; 3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2016-56
10
3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e 9603.21.00; todos da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660,
de 23 de dezembro de 2011, serão calculadas, respectivamente, com base nas
seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)
I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de: ((Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004 a) produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01,
30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos
itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e
3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10,
3006.60.00: 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento) e 9,9% (nove inteiros e
nove décimos por cento); (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento, incidentes sobre a
receita bruta decorrente das demais atividades.
§ 1o Para os fins desta Lei, aplica-se o conceito de industrialização estabelecido na
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.
§ 2o O Poder Executivo poderá, nas hipóteses e condições que estabelecer,
excluir, da incidência de que trata o inciso I, produtos indicados no caput, exceto
os classificados na posição 3004.
§ 3o Na hipótese do § 2o, aplica-se, em relação à receita bruta decorrente da
venda dos produtos excluídos, as alíquotas estabelecidas no inciso II.
Portanto em uma operação padrão, o fabricante ao dar saída ao produto realiza a
tributação do PIS e da Cofins e o adquirente, ao revender sofre a incidência sobre
a alíquota zero, portanto, sem exigência do PIS e da COFINS sobre o produto.
Entretanto, uma situação foge a sistemática geral de funcionamento do setor e
ocorre quando o fabricante adquire ou importa o produto para revenda. Para
estes casos, se aplicado a regra geral, o fabricante ao adquirir o produto para
revenda não poderia se creditar do PIS e da COFINS, pois, o produto possui
alíquota zero, entretanto, ao dar saída do mesmo produto estaria obrigado a
aplicar a regra do sistema monofásico, sofrendo incidência do PIS e da COFINS na
saída de um produto, do qual ele não é fabricante e estaria submetida às regras
normais das contribuições não cumulativas, ou seja, seria a tributada pelo regime
monofásico e não poderia auferir créditos deste produto. É clara a discrepância na
tributação, pois se um atacadista adquire o mesmo produto do mesmo
fornecedor ele não pode auferir crédito do tributo e também não sofre a
incidência das contribuições na sua operação de venda. Entretanto, o fabricante
que neste caso estaria atuando como um revendedor atacadista do mesmo
produto, também não poderia auferir crédito, mas, seria submetida a tributação
monofásica na saída, um claro tratamento tributário diferenciado para situações
idênticas, visto que nestas operações o fabricante estaria atuando como
atacadista.
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.828 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720155/2016-56
11
Para solucionar esta discrepância no setor, o Legislador definiu no art. 24 da Lei
na 11.727/2008, a possibilidade do fabricante, ao adquirir um produto dentre
aqueles que ele está submetido à tributação monofásica, auferir créditos com o
mesmo tratamento tributário que um atacadista não fabricante do produto.
Portanto, a possibilidade de auferir crédito na aquisição de produtos sujeitos a
tributação monofásica atende a finalidade de equiparar a tributação para um
tratamento tributário idêntico para quem realiza operações idênticas, neste caso
o fabricante atuando como atacadista sofre a mesma tributação que um
atacadista.
Voltando a interpretação do art. 24 da Lei na 11.727/2008, outra não pode ser a
interpretação, que não seja limitar o crédito do fabricante somente aos produtos
que adquire para revenda que também seja fabricante, pois, para este produto
está submetido a tributação monofásica e ao atuar como revendedor atacadista
não pode sofrer uma tributação maior que um atacadista não fabricante do
produto. Entretanto, nas situações em que o adquirente não fabrica o produto
adquirido está atuando única e exclusivamente como um atacadista e não sofrerá
nenhuma tributação na saída, visto que nestes casos não está sujeito a tributação
monofásica e sim a tributação normal aplicando a alíquota reduzida a zero.
Deste modo, quer seja pela interpretação gramatical, quer seja pela interpretação
sistêmica para a lide posta nos autos, correto o procedimento da Auditoria Fiscal
em glosar os créditos referentes a produtos adquiridos para revenda que a
Recorrente não seja fabricante do mesmo produto.
Desta forma, diante de todo o exposto, voto em não conhecer do ofício e em dar
provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 1970
DF CARF MF
Original